Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-21.2008.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001242-21.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (APELANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO - CPF: 041.472.811-41 (ADVOGADO), JOAO BASTOS DE PINHO FILHO - CPF: 064.755.231-00 (APELANTE), ARI ENGLER DE SOUZA - CPF: 345.871.280-15 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CARLA TRAVAINA BRAZ - CPF: 158.781.138-30 (ADVOGADO), MARLI DE SOUZA - CPF: 781.336.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

IMPROCEDENCIA

–
CER
CEAMENTO
DE DEFESA CONFIGURADO –
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE
CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO –
JULGAMENTO ANTECIPADO SEM OPORT
UNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS –
VIO
LAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC –
CO
NJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE –
NECESSIDADE
DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL AMPLA –
COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO Q
UE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação possessória quando há clara necessidade de produção de provas para demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, em especial quando houve expressa determinação de suspensão do feito para aguardar instrução em processo conexo.

2. As ações possessórias demandam ampla instrução probatória para a verificação dos requisitos legais, sobretudo quanto à posse anterior e ao esbulho, sendo a prova oral (depoimento pessoal e testemunhal) fundamental para esclarecer a dinâmica fática envolvida.

3. A aquisição dos imóveis por compromisso de compra e venda, a emissão na posse, o laudo da vigilância sanitária constatando apenas vestígios de animais e o boletim de ocorrência relatando o impedimento de acesso
jus
tifica
m

a instrução processual completa.

4. Sentença anulada para que seja oportunizada a instrução probatória, com a produção das provas requeridas pelas partes, em respeito ao contraditório e à ampla defesa
, a fim de que seja julgada conjuntamente com a ação de usucapião conexa, em sentença una
.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
contra
a
sentença que
julgou improcedente o pedido nos autos
da
ação de reintegração de posse ajuizada em face de
ARI ENGLER DE SOUZA

e c
ondenou a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante
alega
que a sentença não enfrentou adequadamente os documentos e elementos que comprovam sua posse e
o esbulho cometido pelo apelado.

Afirma
que firmou contrato de compra e venda e foi emitida na posse em novembro de 2007, sem qualquer oposição até o in
ício das intervenções no imóvel.

Argumenta
que o laudo da Vigilância Sanitária datado de 11/12/2007 não constatou presença de animais no local, con
trariando a alegação do apelado
, sendo que o
boletim de ocorrência lavrado em 23/01/2008 comprova o esbulho oc
orrido em 13/01/2008.

Verbera
que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, especialmente após a determinação expressa de suspensão do feito para aguardar instrução nos autos da ação de usucapião.

Pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação de reintegração de posse ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e reabertura da instrução para produção de prova testemunhal e pericial.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a correção
da sentença, argumentando que
nunca foi comprovada a posse efetiva
dos apelantes sobre os imóveis.

Aduz que
não houve esbulho, uma vez que o apelado sempre exerceu posse pública e pacífica sobre os imóveis antes mesmo do co
mpromisso firmado pelos autores.

Alega que
não houve cerceamento de defesa, pois o juízo proferiu sentença baseado
em prova documental suficiente.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Na petição inicial, a auto
ra/apelante aleg
ou
ser legítima proprietária de dois lotes urbanos localizados na Avenida das Palmeiras, s/n, bairro Novo Diamantino, na cidade de Diamantino-MT, matriculados sob os números 6596 e 6590 no Registro Geral de Imóveis daquela Comarca. Sustentou que adquiriu os imóveis por meio de compromisso de compra e venda firmado em 22 de novembro de 2007 com a empresa
Farturo
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Afirm
ou
que foi emitida na posse dos imóveis de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição, para que, quando obtivesse a escritura definitiva, pudesse dar início às melhorias, edificações e construções. Alegou que ao dirigir-se à propriedade para iniciar a construção de muros, foi surpreendida pelo réu, que afirmou ter posse dos imóveis há anos, sob o argumento de que suas três vac
as leiteiras pastavam no local.

Narr
ou
que, em 11/12/2007, solicitou à Prefeitura Municipal vistoria na propriedade, tendo sido constatado apenas vestígios de animais bovinos, não havendo comprovação da posse alegada pelo réu. Aduziu que, ante a inexistência de benfeitorias, o réu cercou a frente do imóvel em 11/12/2007, impedindo o uso e gozo da propriedade pela autora. Atestou, ainda, que o réu registrou o Boletim de Ocorrência nº 103/2008 em 23/01/2008, comunicando suposta ocorrência de esbulho possessório.

Após audiência de justificação, o
pedido liminar foi indeferido.

O réu apresentou contestação alegando ser possuidor dos imóveis desde 1995, informando a existência de processo de usucapião anteriormente ajuizado.

Durante a tramitação do processo, foi realizada audiência de instrução, na qual foi proferida a seguinte decisão pela MM. Juíza:

"Vistos. Defiro o pedido formulado pela parte Requerida em relação à desistência do depoimento pessoal do Autor e das testemunhas. Outrossim, considerando a conexão entre o presente feito e a ação de Usucapião que tramita em apenso, determino a suspensão do processo até a realização da instrução nos autos de Usucapião. Saem os presentes intimados. Cumpra-se."

Posteriormente, sem que houvesse conclusão da instrução nos autos da ação de usucapião, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial, por entender que a autora não comprovou sua posse anterior nem o esbulho supostamente praticado pelo réu.

A sentença destacou que os documentos colacionados aos autos – Escritura Pública de Venda e Compra datada de 06/12/2007 e comprovantes de pagamento – não eram suficientes para comprovar a posse efetiva da autora sobre os imóveis.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (
ii
) se a apelante comprovou os requisitos para a procedência da ação de reintegração de posse.

P
reliminar – cerceamento de defesa

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que assiste razão à apelante quanto à ocorrência de cerceamento de defesa.

Em sede de audiência de instrução (ID
.
45619094 - Pg. 26), foi proferida decisão determinando expressamente "a suspensão do processo até a realização da instrução nos autos de Usucapião". Contudo, sem aguardar a conclusão da instrução no processo conexo, o juízo proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, o que configura clara violação ao devido processo legal.

A decisão que determinou a suspensão do processo em razão da conexão com a ação de usucapião tinha por finalidade evitar julgamentos conflitantes e permitir a adequada instrução probatória em ambos os feitos. Ao julgar antecipadamente o mérito sem aguardar a realização da instrução no processo conexo, o juízo de primeiro grau contrariou sua própria determinação, prejudicando o direito de defesa da apelante.

Ademais, é preciso esclarecer que, embora tenha sido deferido o pedido de "desistência do depoimento pessoal do Autor e das testemunhas", tal desistência refere-se apenas àquela específica audiência, considerando que o processo seria suspenso para aguardar a instrução no processo conexo. Não houve, portanto, renúncia definitiva à produção de provas.

Em se tratando de ação possessória, a prova oral é de fundamental importância para esclarecer questões relativas à posse, sua extensão, antiguidade e eventuais atos de turbação ou esbulho. No caso em análise, as circunstâncias fáticas alegadas pelas partes - a emissão na posse da autora mediante compromisso de compra e venda, a existência de posse anterior do réu, a data exata do suposto esbulho - demandam ampla dilação probatória.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 9º e 10, consagra o princípio do contraditório, estabelecendo que
"não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida"
e que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem a adequada instrução probatória, especialmente em ações possessórias:

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com dispensa de
audiência de instrução e julgamento, quando a matéria controvertida reclama dilação probatória. 2. Em ações possessórias, a prova testemunhal se revela particularmente importante para elucidar a dinâmica dos fatos que ensejaram o alegado esbulho ou turbação. 3. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção das provas requeridas, quando estas são necessárias ao deslinde da controvérsia, implica cerceamento de defesa e nulidade da sentença. (REsp 1.652.588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
25/04/2017)

No caso em análise, o apelado alega exercer posse sobre os imóveis desde 1995, tendo inclusive ajuizado ação de usucapião. Essa controvérsia fática demanda a produção de provas orais e, eventualmente, periciais, não podendo ser dirimida apenas com base na documentação juntada aos autos.

O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Contudo, esse poder não é absoluto e deve ser exercido em consonância com as garantias do contraditório e da ampla defesa. No caso, a complexidade da matéria fática exigia a realização de audiência de instrução para oitiva das partes e testemunhas, bem como eventual perícia para verificação da situação atual e pretérita dos imóveis.

Destac
a-se
que, para a procedência de ação de reintegração de posse, é necessário comprovar os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. A verificação
desses elementos, no presente caso, demanda ampla dilação probatória, não sendo possível o julgamento antecipado da lide.

A sentença recorrida baseou-se exclusivamente na insuficiência da prova documental produzida pela autora, sem oportunizar a produção das provas orais que haviam sido requeridas. Tal proceder configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTO DE CONSTATAÇÃO NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RETORNO À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. 1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação para manifestação sobre auto de constatação utilizado como principal prova na fundamentação da sentença. 2. A instrução probatória é essencial em ações possessórias, especialmente quando há controvérsia sobre a posse e o esbulho, sendo nula a sentença proferida sem sua realização. (TJMT,
ApC
n. 0000480-62.2020.8.11.0044, Rel. Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A ausência de realização de audiência de instrução, mesmo após determinação do Tribunal em sede de agravo de instrumento, configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A prova oral é de grande relevância nas possessórias, dada a necessidade de verificar os elementos que demonstrem a posse, a turbação ou esbulho, e a data dos atos, conforme disposto no art. 561 do CPC. (TJMT,
ApC
n. 1018130-80.2021.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/01/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2025)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a designação de audiência para colheita das provas orais requeridas pelas partes e eventual realização de outras provas que se mostrem necessárias ao deslinde da controvérsia
, a fim de que seja proferido julgamento conjunto com a ação conexa
(
Ação de Usucapião nº

0001081-11.2008.8.11.0005
)

movida por

NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e OUTROS
contra

ARI ENGLER DE SOUZA e MARLI DE SOUZA
, em sentença una
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025